Tribunal: TCU
Processo: 001.578/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1648/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.578/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edezio Barbosa Santos (XXX.101.725-XX); Eliane Barbosa de Moura (XXX.013.145-XX); Eraldo Alves Fernandes (XXX.135.605-XX); Evandro Jose Barbosa Santos (XXX.930.635-XX); Roberto Epifanio da Silva (XXX.957.195-XX); Rosimary da Costa Veneza (XXX.871.995-XX); Rucelia do Sacramento Pereira (XXX.032.705-XX); Sandra Maria de Jesus (XXX.148.487-XX); Waldimea de Jesus Moreira (XXX.049.315-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.